Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. NÃO EVIDENCIADO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 1.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 1.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610).
2. Especificamente quanto às medidas cautelares que visam assegurar a uma das partes, diante de fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, a utilidade de um provimento futuro relacionado a um direito plausível invocado, dispõe o art. 301 do CPC que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2.1. Portanto, o arresto cautelar para salvaguarda de bens para satisfação de possível provimento judicial futuro, como toda tutela de urgência, exige demonstração dos respectivos pressupostos (a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o CPC).
3. No caso, não se sabe com precisão os termos dos ajustes entabulados entre as partes, nem os riscos assumidos, para se avaliar com precisão eventual nulidade apta a ensejar o retorno das partes ao status quo ante. Como bem definido na decisão agravada, do que se tem dos autos até o momento “não há instrumento que precise as obrigações e deveres assumidos, concreta e exatamente, pelas partes”, tampouco “elementos suficientes para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar a restituição dos valores apontados por seus sócios-participantes”. 3.1. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente à antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Como se vê, concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que ainda não se evidencia.
4. Nos termos do que contido no § 2o do artigo 134 do Código de Processo Civil, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é mandatória quando formulado na petição inicial, oportunidade em que será determinada a citação do sócio para responder ao incidente. 4.1. Na hipótese, além da disposição legal acima referida, há Carta aos clientes redigida pelo sócio, na qual ele coloca seu patrimônio pessoal à disposição do ressarcimento de eventuais prejuízos havidos pelos contratantes. 4.2. Desse modo, não haveria óbice a que o sócio figurasse no polo passivo da demanda até solução final.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.